Tribunal: TJPA
Processo: 0002197-79.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002197-79.2019.8.14.0006

APELANTE: JOSE DO NASCIMENTO WARISS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0002197-79.2019.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JOSÉ DO NASCIMENTO WARRIS

ADVOGADO: MARCELO LIENDRO DA S. AMARAL OAB/PA 20.474

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA. NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS OS CRIMES COMETIDOS, POR MEIO DE LAUDO, PÉRICIA E PROVA TESTEMUNHAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL CABIMENTO.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3
. IMPROVIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS NOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0002197-79.2019.814.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JOSÉ DO NASCIMENTO WARRIS

ADVOGADO: MARCELO LENDRO DA S. AMARAL OAB/PA 20.474

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ DO NASCIMENTO WARRIS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou pela prática descrita nos artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 333 do Código Penal à pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4993167 p. 2-6) que no dia 22/02/2019, às 16h30, policiais militares que estavam realizando ronda, foram acionados via ligação anônima acerca da suposta comercialização de drogas por um indivíduo conhecido como “Zé da Grade”, em uma Oficina localizada na WE-30, Nº 761, Bairro: Cidade Nova V (endereço comercial do acusado).

Ao se dirigirem ao endereço encontraram o apelante e o cientificaram acerca da referida denúncia, quanto então avistaram 01 (uma) barra compactada de cocaína localizada ao lado de um bebedouro.

Com isso, os policiais indagaram o acusado acerca da origem do entorpecente, e este alegou que fora prensada com uma máquina em sua casa, bem como apontou também a existência de mais entorpecente em sua residência, tendo inclusive indicado o endereço.

Ato contínuo se dirigiram à casa do Apelante e neste local encontraram: 01 (uma) prensa hidráulica P30 ST 30 Toneladas, da marca Bovernau; 04 (quatro) sacos, contendo substância esbranquiçada, em quantidade variada; 01 (uma) peteca de substância petrificada; 03 (três) rolos de papel filme; 01 (uma) balança de precisão,
made in China;
02 (dois) rolos de fita crepe; 01 (um) rolo de fita em alumínio; 07 (sete) sacos vazios; 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, cabo emborrachado; 07 (sete) munições CBC intactas; a importância de R$ 11.156,00 (onze mil, cento e cinquenta e seis reais) em dinheiro; 01 (uma) nota de 1.000 (mil) bolívares da Venezuela; 01 (uma) nota de 1000 (mil) pesos do Chile; 01 (um) dólar americano; 01 (um) cheque do Banco do Brasil preenchido no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) no nome de Leandra Simone Freire Costa e, 01 (um) aparelho celular, Marca Samsung, J-07, cor prateada com capa vermelha, tendo por tal fato o réu sido denunciado pelas condutas dos arts. 33 da Lei 11.343/06, 12 da Lei nº 10.826/2003 e 333 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4993175 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4993176 p. 2-16) pugnando preliminarmente pela nulidade da prova ante a invasão de domicílio e, no mérito, pleiteia a absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo, e, por fim a restituição dos valores apreendidos.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 4993177 p. 1-4) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja redimensionada a pena-base
(ID nº 4993178 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento por
VIDEOCONFERÊNCIA
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio e consequente absolvição:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduz o recorrente que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no domicílio comercial e residencial do apelante.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Apesar do recorrente defender que a entrada se deu forçadamente, esclareço, de pronto, que restou demonstrado nos autos que os policiais ao chegarem no local apontado na denúncia como suposto Ponto de Tráfico, visualizaram o tablete de cocaína em cima do bebedouro, além do que o ingresso dos mesmos
foi devidamente autorizado pelo Apelante
, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelo mesmo bem como pelo policial Josimar Leão colhidos na audiência de instrução e julgamento, respectivamente:

“(...)
e disse aos policiais que estes poderiam revistar a oficina
”.

“(...) o acusado fora indagado se havia mais substâncias entorpecentes, ocasião que este
informou que em sua residência também havia
. Ao chegar na casa do acusado,
o mesmo mostrou aos policiais militares um saco de cocaína.
”

Assim verifica-se que foi franqueada a entrada dos policiais, que não adentraram nos lugares sem prévia autorização.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há falar em invasão ilegal de domicílio, tendo em vista que a entrada dos agentes públicos foi autorizada pela proprietária do imóvel, que confirmou o fato em juízo.

(...)

4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 662.329/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Assim, não há que se falar em nulidade da prova sob a alegação de violação de domicílio.

2.

Da absolvição por insuficiência de provas

Com relação à alegação de insuficiência de provas e, consequente absolvição, entendo não fazer
jus
ao alegado.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova as condutas descritas nos arts. 33 da 11.343/06,
12 da Lei nº 10.826/2003 e 333 do Código Penal.

As
testemunhas de acusação
Josimar Leão Queiroz, Eron de Jesus Valente Pinto e Ricardo Alexandre Araújo Leal,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos - em Juízo, declararam que após denúncia acerca da
comercialização de drogas por um indivíduo conhecido como “Zé da Grade”, em uma Oficina localizada na WE-30, Nº 761, Bairro: Cidade Nova V (endereço comercial do acusado) se dirigiram ao endereço e ao cientificarem o Apelante acerca da referida denúncia, avistaram 01 (uma) barra compactada de cocaína localizada em cima de um bebedouro.

Com isso, os policiais indagaram o acusado acerca da origem do entorpecente, tendo este alegado que fora prensada com uma máquina em sua casa, bem como apontou também a existência de mais substância ilícita em sua residência, ocasião em que indicou o endereço, tendo os agente encontrado no local: 01 (uma) prensa, materiais para embalagem, mais entorpecentes, 01 (uma) balança, 01 (uma) arma de fogo, sendo que o policial Ricardo Alexandre declarou que presenciou a oferta de dinheiro pelo Recorrente ao Coronel Josimar, para que este não fosse preso
.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar as condutas imputadas ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, em área que mediante denúncia se constituía ponto de tráfico, possuía 1.337,8 (um quilo, trezentos e trinta e sete gramas e oitenta miligramas) de entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem serem tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo (4993167 p. 7-8), Perícia de Mecanismo (ID nº 4993174 p. 27) e Termo de Exibição e Apreensão de bens (ID nº 4993162 p. 22-23).

Nesse sentido, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido além de corrupção ativa.

Por este motivo,
denego
tal pleito.

3.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo e
reconhecimento do tráfico privilegiado.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente aos crimes de tráfico de drogas,
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa
, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão parcial lhe assiste.

Com relação ao tráfico de entorpecentes, segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade e motivação do crime:

“ A
culpabilidade
do acusado situa-se entre a mínima e média: possuía porção de substância petrificada branca embalada em saco plástico transparente pesando 660,1 gramas, além de duas porções de substância pulverulenta branca acondicionadas em saco plástico transparente pesando 667,7 gramas, apresentando resultado POSITIVO para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína; é primário e detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 99/100v (Súmula nº 444, do STJ); personalidade e conduta social não pesquisadas; por
motivação do crime
, verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios; as circunstâncias e consequências são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: prejudicado.”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores culpabilidade e motivação do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo portanto, figurar como desfavoráveis para fins de exasperação da pena-base.

Desta feita, não havendo qualquer vetor desfavorável ao Apelante, fixo o apenamento-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Juízo de 1º Grau considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade e motivação do crime:

“A
culpabilidade
do acusado situa-se entre a mínima e média: personalidade e conduta social não pesquisadas; por
motivação do crime
, verifica-se a necessidade de proteção pessoal e material decorrente da atividade do tráfico; as circunstâncias e consequências do crime são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: prejudicado.”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores culpabilidade e motivação do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Desta feita, não havendo qualquer vetor desfavorável ao Apelante, fixo a pena-base em
01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, com relação ao crime de corrupção passiva o Juízo Sentenciante considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, motivação, circunstâncias e consequências do crime:

“A
culpabilidade
do acusado situa-se entre a mínima e média: personalidade e conduta social não pesquisadas; por
motivação do crime
, verifica-se a intenção de impedir a sua prisão em flagrante com seus consectários legais; as
circunstâncias e consequências do crime
lhes são desfavoráveis; comportamento da vítima: prejudicado.”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Verifico que não houve fundamentação com relação aos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, pelo que passo a apreciar:

O conceito de culpabilidade, como circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, está relacionado com a reprovabilidade, censurabilidade da conduta do agente ativo, de forma que deve o magistrado, por ocasião da aplicação da pena-base, dimensionar a culpabilidade pelo grau de intensidade da reprovação penal,
expondo sempre os fundamentos que lhe formaram o convencimento
. Por sua vez, o dolo constitui a vontade livre e consciente do agente ativo de realizar a conduta descrita no tipo penal, razão pela qual, deixou de constituir uma das categorias da culpabilidade, e passou a integrar o tipo penal, sendo um de seus elementos.

No presente caso, não se verifica grau de reprovabilidade na conduta do acusado, razão pela qual a mesma deve ser inerente ao tipo penal.

Com relação aos vetores circunstâncias e consequências do crime no caso, entendo que são inerentes ao tipo penal e não apresentam qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, pelo que os considero como neutros.

Desta feita, havendo somente o vetor motivação do crime como desfavorável ao Apelante, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa requereu ainda a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“Registre-se, por imperioso, que pela quantidade de droga apreendida com o acusado, bem como pela forma como a acondicionava, e, ainda, pela tentativa de suborno dos policiais, o réu, efetivamente, fazia do comércio ilegal de entorpecente seu modo de vida, disfarçando essa sua principal atividade ilícita com os serviços que realizava na oficina de grades, situação que inviabiliza a incidência da regra preconizada pelo §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além dos entorpecentes diversos apetrechos que sustentam o fato de que o Recorrente praticava a mercancia ilícita há algum tempo, além da tentativa de suborno. Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente (cocaína com poder altamente viciante),
deixo de acolher a pretensão.

Com isso, fixo em
DEFINITIVO
o apenamento em
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto
e
01 (um) ano de detenção com pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

3.

Do requerimento de restituição de valores apreendidos

No que tange ao requerimento de restituição dos valores apreendidos com o apelante, não restou, satisfatoriamente, demonstrada a sua origem.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES EM DINHEIRO ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO IMPETRANTE NO BOJO DE OPERAÇÃO POLICIAL EM QUE TAMBÉM FORAM APREENDIDAS DROGAS E APETRECHOS DESTINADOS À MANIPULAÇÃO DE DROGAS (BALANÇAS DE PRECISÃO ETC.). ILEGITIMIDADE DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O DINHEIRO NÃO CORRESPONDIA A PRODUTO DE CRIME. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não detém legitimidade para pleitear a devolução de valores a pessoa física que afirma que tais valores pertencem, na realidade, a terceiro - in casu, a bloco carnavalesco, que não indica nem mesmo por quem é representado.

2. Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.

3. Não se presta a demonstrar a licitude dos valores apreendidos na mesma cena em que foram encontradas drogas e apetrechos destinados ao tráfico de entorpecentes nota fiscal de compra de bebidas em valor superior ao apreendido, tampouco contrato de pedido de abadás ou uma lista escrita à mão com prenomes de pessoas físicas e nomes de algumas pessoas jurídicas, tanto mais quando não há recibos fornecidos pelos supostos compradores de abadá.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (Sem destaque no original)

(RMS 61.675/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

Assim, não há como acolher o aludido pedido recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para
redimensionar
a pena-base e fixar em
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa
a ser cumprida em
regime semiaberto
e
01 (um) ano de detenção com pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/10/2022